Tribunal: TJDFT
Processo: 0718827-66.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS PARCIAIS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu vício oculto em veículo usado vendido entre particulares, condenando a recorrente ao pagamento de 50% dos custos do reparo do motor. Pedido de indenização por danos morais foi rejeitado.
2. A recorrente sustenta inexistência de vício oculto, alegando desgaste natural do bem e ausência de amparo legal para a condenação parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil da recorrente por defeito no motor de veículo usado vendido ao recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade (Lei no 9.099/1995, art. 42, § 1o).
5. O vício oculto é caracterizado nos termos do art. 441 do Código Civil, sendo preexistente à tradição. A responsabilidade do vendedor subsiste mesmo que o bem pereça em poder do comprador, conforme o art. 443 do mesmo diploma.
6. Provas demonstram que o defeito no motor surgiu um mês após a compra, evidenciando vício oculto anterior à venda. 6.1. Veículo usado deve estar apto ao uso. 6.2. Problemas no motor são de difícil constatação e exigem manutenção conforme o manual do fabricante.
7. A aquisição de bem móvel usado pressupõe a cautela do adquirente em proceder à vistoria prévia, por profissional qualificado, a fim de constatar os desgastes/defeitos das peças relacionadas ao tempo de uso. 7.1. O comprador não realizou vistoria técnica prévia.
8. Diante dos fatos, verifica-se a existência de defeito oculto nas peças do motor e negligência do comprador, que não avaliou previamente as condições do veículo usado. Por isso, os danos materiais devem ser repartidos igualmente entre as partes (50%), conforme o art. 442 do Código Civil. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1915402.
9. Não se conhece do pedido de indenização por danos morais deduzido pelo recorrido em contrarrazões, ante a inadequação da via processual.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido. Sem custas, diante da gratuidade de justiça. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa. Honorários dativos fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais) ao advogado que subscreveu o recurso inominado e em R$ 800,00 (oitocentos reais) ao advogado que apresentou as contrarrazões, nos termos do art. 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 e do art. 22, § 2o, do Decreto Distrital no 48.821/2022.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 441 e 443.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1915402, Rel. Juiz Antonio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 30.08.2024, DJe 12.09.2024.